Tribunal: TJES
Processo: 0013186-74.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013186-74.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: EDUARDO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0013186-74.2018.8.08.0030

APTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

A
PD
O
:
EDUARDO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO
EM MARIANA/MG.
LUCROS CESSANTES E
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Se
da narrativa se depreende
o pedido examinado e deferido pelo juízo, não há v
iolação ao princípio da adstrição ou congruência.

2.
O desastre ocorrido em Mariana/MG é fato público e notório, bem como suas consequências
nas
regi
ões adjacentes
, tais como interrupção do fornecimento de água,
das atividades de pesca,
da
agricultura e
na
modificação da rotina de vida dos
locais,
ensejando o abalo sofrido no dever em indenizar se demonstrado ter a parte suportado os danos decorrentes
.

3.
Os valores indicados para indenizar se mostram condizentes
se
os documentos acostados aos autos
guardam consonância
com as peculiaridades do caso
e
com as particularidades das partes.

4.

Recurso conhecido e improvido
.

5. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0013186-74.2018.8.08.0030

APTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

A
PD
O
:
EDUARDO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz singular, que nos autos da ação indenizatória proposta por
EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Eminentes Pares. O presente caso versa sobre mais um pleito indenizatório em razão das consequências decorrentes do desastre com a Barragem de Fundão em Mariana/MG.

Na hipótese, o autor/apelante, residente em Linhares, pugnou pela condenação da Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por lucros cessantes e dano moral, apontando como razões, a angústia vivida com a devastação do Rio Doce pelos rejeitos de minério que o alcançou, fator que refletiu na impossibilidade de desfrutá-lo e utilizá-lo em sua atividade como agricultor, fonte de sua subsistência e de sua genitora, em razão da prejudicialidade da água que irrigava sua terra para o plantio de milho e café, cultivados até o momento do acidente.

Na sentença, o magistrado singular registrou a procedência do pleito exordial, condenando o acionado a indenizar o autor a título de danos materiais na modalidade danos emergentes no valor de R$17.155,16 (dezessete mil cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) e danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, sustenta o apelante que houve julgamento
extra petita
, eis que inexistente o

pedido de condenação em indenizar por danos materiais (modalidade danos emergentes); que foram tomadas providências para diminuição dos

danos e que a água permanecia apta a irrigar as lavouras na região; que não há provas nos autos dos fatos alegados de que o demandante exercia atividade como

agricultor, o que reflete na inexistência de provas de que tenha suportado danos materiais ou morais em decorrência do rompimento da barragem e

que o termo para incidência de juros e correção monetária é a

data do arbitramento.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, passo a enfrentar o recurso.

Sustenta o apelante inicialmente, que a sentença objurgada dissociou-se da causa de pedir da inicial, porquanto não foi formulado nenhum pedido de indenização por danos materiais decorrentes do desastre, mas apenas reparação por danos morais pela cessação de atividades habituais de cultivo do autor, extrapolando o juízo no julgamento realizado.

Adianto que sem razão o Apelante.

Isso porque, do texto da petição inicial verifica-se que é clara

a formulação de pedido

pelo Apelante quanto à pretensão de indenização por dano material, referindo-se aos lucros cessantes, indicando a renda que auferia com a atividade e que deixou de obter por se ver privado da utilização do Rio Doce na irrigação da terra em virtude do desastre na Barragem de

Fundão, de propriedade da Apelada, eis que logo após o acidente tornou-se imprópria, deixando de ser ambiente do qual se retirasse o sustendo das famílias locais.

Desta forma, é evidente que a prestação jurisdicional ofertada se coaduna com a postulada, porquanto a
causa de pedir direcionou-se à consequência do desastre ambiental que atingiu a população ribeirinha de toda a localidade.

Além disso, demonstrou pelos documentos acostados aos autos que desenvolvia atividade como agricultor no imóvel situado no Rio Doce denominado “Ilha Esperança”, do qual tinha a posse após doação realizada por seu genitor.

Quanto à tomada de providências para diminuição do impacto ambiental causado pelo acidente, pelo apelante, é notório que apesar das ações operacionalizadas pelos responsáveis, a população fora severamente atingida pelos rejeitos de minério que assolaram a região e que deixaram o solo, a água e a biodiversidade do local em situação degradante e de delicada e prolongada recuperação, não se mostrando tal atuação como fator de redução da responsabilidade pelos danos ocasionados.

Já em relação aos danos morais, s
ão pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Da norma extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Na lição de YUSSEF SAID CAHALI, o dano moral pode ser conceituado como
" [...] a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)
" (Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, São Paulo, 1998.)

Na espécie, pela notoriedade das consequências advindas do acidente na Barragem de Fundão, vislumbra-se a comprovação do ato ilícito alegado pelo demandante no âmbito do Rio Doce e na localidade de Linhares.

Além disso, a notoriedade da degradação suportada no ecossistema do Rio Doce espelha os danos individuais aos atingidos pelo desastre ambiental de modo que o dano moral é indenizável pela ofensa aos direitos de personalidade,
sem embargo de que cabe à

parte autora a prova dos danos por ela sofridos
.

Com efeito, a privação de fruição do Rio Doce, notadamente por ser anteriormente a fonte de sustento do demandante, em terra que se localiza no Rio Doce, reflete na lesão à honra ou violação da dignidade humana, porquanto o ilícito ambiental praticado pela Apelada lhe retirou a fonte de renda, restando
configurado o dano moral.

Destaco nesse sentido:

[...] 1. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral. 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
(STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013). 3. No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15). 4. Não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência. 5. Este e. TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00019056420168080007, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021).

Quanto ao seu valor, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra necessária a minoração, eis que guarda consonância com as peculiaridades do caso e com cada parte envolvida na lide, compensando o dano sem causar o enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto à incidência de juros e correção monetária, tratando-se de relação de consumo extracontratual, adota-se o parâmetro a seguir destacado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. [...] Recurso SAMARCO MINERAÇÃO S/A: 1. Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens. 2. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Valor do quantum indenizatório deve ser mantido, em razão da situação humilhante e vexatória, além do sofrimento e desgaste físico que foi imposto à requerente. 3.

Tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00071302520188080030, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 12/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.
Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00025441320168080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

Deste modo, agiu com acerto o juízo na sentença ao delimitar que a incidência de juros e a correção monetária são realizados de acordo com as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente.

Por todo o exposto,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença tal qual proferida.

Majora-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, por aplicação do §11 do art.85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)